Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Felipe Dayan da Conceição em favor de Tayná Ferreira da Silva, em face de ato da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consubstanciado na r. decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento da pena da Paciente. Narra o Impetrante, em resumo, que, em agosto de 2022, a Paciente iniciou o cumprimento da pena de 7 anos e 11 meses, em regime semiaberto, sendo beneficiada com prisão domiciliar humanitária. Admite que após a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico foram registradas “ocorrências administrativas”, sem as devidas justificativas por motivos que, segundo defende, não podem ser imputados à Paciente. Destaca que a Paciente não compareceu à audiência de justificação designada porque não teria sido comunicada pelo antigo advogado, que estava internado em uma clínica de reabilitação. Informa que, em razão disso, foi determinada a regressão de regime e que a Paciente foi presa ao se apresentar ao órgão de fiscalização. Assevera que a Paciente teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter lhe sido oportunizada a participação na audiência de justificação. Destaca a situação de vulnerabilidade da Paciente, mãe solteira de três filhos, circunstância que defende ter sido o motivo das irregularidades ocorridas durante o cumprimento da pena no regime menos grave. Aduz, por fim, ser ilegal a fixação de um regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido na sentença. Requer liminar para que seja garantido o direito de a Paciente cumprir a pena no regime mais brando, até que seja realizada nova audiência de justificação. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. Isso porque o próprio Impetrante admite que o motivo que justificou o ato coator foram as “ocorrências administrativas” durante o cumprimento da pena da Paciente em regime domiciliar. Embora impute a responsabilidade de não ter comparecido à audiência de justificação exclusivamente ao fato do advogado dela estar internado - situação não comprovada -, a Paciente admite que mudou de residência por diversas vezes e que, inclusive, não foi intimada pelos policiais porque estava escondida do seu ex-companheiro. Essas circunstâncias, a priori, são capazes de refutar a alegação de constrangimento ilegal no presente caso. Registre-se, por fim, que o fato de a regressão ter ocorrido com a fixação de regime mais rigoroso do que o estabelecido na sentença condenatória, por si só, não gera conclusão de ilegalidade. Nesse sentido, o seguinte aresto: “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo da Execução decretar a regressão do regime, com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos, nas hipóteses de prática de falta grave pelo apenado, a teor do disposto nos artigos 118, inciso I, da Lei 7.210/1984. 2.A violação dos deveres assumidos pelo beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, permite a regressão de regime, conforme artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais. 3. A regressão para regime mais rigoroso do que o determinado na sentença condenatória, no caso de cometimento de falta grave, encontra amparo no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e não viola a coisa julgada. Precedentes STJ. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1160506, 20190020002308RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174) (Grifou-se) Portanto, nesta fase de análise perfunctória, a manutenção da prisão é medida que se impõe, devendo o feito aguardar a devida instrução. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas